Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725354-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: LEONARDO ARAUJO DE QUEIROZ IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LEONARDO ARAÚJO DE QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito contido no art. 171 do Código Penal. O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente por suposto estelionato, que teria sido cometido durante o período de 60 dias em que trabalhou na empresa investigada (Grandcar Veículos). Aponta que o paciente tem bons antecedentes, é primário, possui trabalho lícito, residência fixa e é o único cuidador da sua genitora, de 77 anos, que se encontra acamada e necessita de diversos medicamentos. Defende não estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a regularidade do processo. Suscita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e alega que, caso condenado, provavelmente não será aplicado o regime fechado. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. Indeferida a liminar (ID. 60585023). Informações do juízo da causa (ID. 61662569). A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID. 62434797). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada, acarretando a perda do objeto do presente habeas corpus, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares (0717113-14.2024.8.07.0001 – ID. 202755516). Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 5 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora